Tribunal: STF
Processo: Rcl 81533
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maurício Venturi Rolim em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020109-09.2023.5.04.0029.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A título de esclarecimento, registre-se que os autos de nº 0020109- 09.2023.5.04.0029 referem-se à Ação de Embargos de Terceiro, oposta em face da execução promovida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0129400- 71.2005.5.04.0029, a qual recaiu sobre bens de titularidade do ora Reclamante, terceiro juridicamente prejudicado. Referida reclamatória foi ajuizada pelo Sr. Marcos Antonio de Oliveira em face da empresa Segurança e Transportes de Valores Panambi Ltda., tendo sido distribuída à 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre na data de 1º de dezembro de 2005. 



    O Reclamante ingressou com os Embargos de Terceiro sob número 0020109-09.2023.5.04.0029, uma vez que é detentor do percentual de 25% das matrículas de números 198, 11.783, 11.784 registradas no Cartório de Registro de Imóveis de São Jerônimo. 



    Em 11 de janeiro de 2022, no Despacho de ID 368ebd9, o Ilmo. Magistrado determinou a penhora dos imóveis de matrículas 198, 11.783 e 11.784, sob o fundamento de que o Sr. Jorge Rolim, pai do Reclamante, era proprietário dos imóveis de matrículas 198, 11.783 e 11.784 e antes do seu falecimento promoveu antecipação de legítima para seus descendentes. 



    Todavia, esta decisão resta equivocada uma vez que a doação dos imóveis de matrículas 198, 11.783 e 11.784 havia sido realizada em 20 de março de 1996, através de um ACORDO JUDICIAL, junto ao processo 001/1.05.0910474-0, perante a 6ª. Vara de Família e Sucessões de Porto Alegre, na ação de separação judicial do Sr. Jorge e da Sra. Silvia, homologado pelo Ilmo. Magistrado Alzir Felippe Schmitz, conforme documento que acompanha a presente reclamação. 



    Naquela oportunidade, os imóveis foram doados por JORGE LUIZ VIEIRA ROLIM e SILVIA REJANE VENTURA ROLIM para Fabiano Ventura Rolim, Luana Cavedon Rolim, Marcelo Luiz Ventura Rolim e Maurício Ventura Rolim, ficando com reserva de Usufruto do Sr. Jorge Rolim. 



    Na linha de entendimento descrita no art. 674 do CPC, se o bem penhorado é de terceiro (aqui o Reclamante), assiste-lhe o direito de pleitear a prestação jurisdicional, de sorte a desconstituir a constrição, fazendo prova da propriedade do bem exercida desde 20 de março de 1996. Assim como também considera-se terceiro aquele que sofre a constrição judical de seus bens! 



    (...)



    Consoante se extrai da documentação acostada aos autos, o Reclamante figura como terceiro juridicamente prejudicado, tendo em vista que o redirecionamento da execução em desfavor de seu genitor, Sr. Jorge Rolim, repercute de forma direta e imediata sobre seu patrimônio pessoal, notadamente pela constrição incidente sobre os imóveis registrados sob as matrículas nº 198, 11.783 e 11.784, sobre os quais detém posse e propriedade legítima, anterior, inclusive, à propositura da ação executiva. Nesse cenário, resta inequívoca sua legitimidade para o manejo da presente Reclamação Constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Em conformidade com a legislação vigente, o Reclamante interpôs os recursos cabíveis no âmbito da Justiça do Trabalho, visando à discussão de matérias relevantes à sua defesa, dentre as quais se destaca a arguição da aplicabilidade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 58 e 59, notadamente quanto ao critério de atualização monetária dos créditos reconhecidos na Reclamatória Trabalhista nº 0129400- 71.2005.5.04.0029. 



    Todavia, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu decisão de inadmissibilidade ao Agravo de Instrumento interposto, sob o fundamento de inexistência de transcendência apta a justificar o processamento do Recurso de Revista, nos termos do artigo 896-A da CLT. 



    A decisão do TST, ao desconsiderar os parâmetros estabelecidos pelo STF, compromete a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica, princípios fundamentais para a estabilidade das relações jurídicas no país. A Reclamação Constitucional, portanto, visa a garantir a autoridade das decisões do STF e a eficácia dos julgados nas ADCs 58 e 59, restabelecendo a aplicação correta dos índices de correção monetária e juros nos débitos trabalhistas.” (eDOC. 1, p. 3-5)



    A parte reclamante sustenta que a decisão proferida pela Justiça do Trabalho viola o entendimento firmado pela Corte na ADC 58/DF, porquanto homologados cálculos “com base em índices distintos” dos estabelecidos pelo STF. 



    Em 15.6.2025, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação da parte beneficiária e abri vista à Procuradoria-Geral da República. 



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC. 24). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRABALHISTA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICÁVEIS EM PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 58 E Nº 59 E NO TEMA 1191 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM QUE APENAS AFASTOU A POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC. 29)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 18.12.2020, DJe 7.4.2021)



    Pois bem. 



    Na hipótese, o ato reclamado, exarado pelo TRT da 4ª Região, limitou-se a examinar questões processuais acerca dos embargos de terceiros. Confira-se, a propósito, trecho pertinente do acórdão reclamado:



    “O aqui agravante é sucessor do senhor Jorge e nessa qualidade deveria ter comparecido nos autos do processo principal, procedido em sua habilitação e lá aduzido a defesa de suas teses de nulidade de citação do falecido Jorge e intercorrências relativas à sua responsabilização e de necessidade de juízo de adequação à ADC 58, bem como de violação da coisa julgada nos cálculos de liquidação, por conta da inclusão de parcela não deferida no título executivo. Não é em sede de embargos de terceiro que isto é possível, conforme já sedimentado na jurisprudência deste Colegiado:



    (…)



    A condição do agravante, segundo suas teses, tem dupla natureza. Por um viés, sobre os bens doados e que não seriam, segundo sua tese, sujeitos à colação, é terceiro, mas por outro viés, sobre os bens eventualmente tido como herdados ou doados em antecipação de legítima, pode se habilitar como parte, pela responsabilização a ele imposta na proporção de seu quinhão hereditário, e lá, na ação principal, exercer a defesa.



    Mantenho a sentença agravada, no ponto.” (eDOC. 9, p. 2-3)



    Vê-se, pois, que o acórdão reclamado está amparado exclusivamente em questões processuais associadas aos embargos de terceiros, nada versando a respeito de índice de correção monetária ou de juros moratórios.



     Dessa forma, conclui-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2008)



    Quanto ao ponto, apenas a título de corroboração, transcrevo o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Na hipótese, a decisão reclamada não negou a aplicabilidade da SELIC ou do IPCA-E, mas negou que o ora reclamante Maurício Ventura Rolim, na sua condição de terceiro, pudesse discutir a matéria pela via dos embargos de terceiro, enquanto os paradigmas não disciplinam a legitimidade ou a via processual para a discussão dos critérios de atualização monetária em processo de execução trabalhista. 



    Ao indeferir a discussão da matéria nos embargos de terceiro, os Tribunais do Trabalho não invadiram a competência desse Supremo Tribunal Federal nem descumpriram sua autoridade em relação à tese de fundo. Ou seja, apenas aplicaram o entendimento consolidado da Justiça do Trabalho quanto ao escopo e à natureza dos embargos de terceiro.” (eDOC. 29, p. 13)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 



    2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 



    3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente